Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-70.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708268-70.2023.8.07.0019 RECORRENTE: CLEYTON VIEIRA DA SILVA, LUCAS DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO EM DELEGACIA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 266 DO CPP. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CRIME CONSUMADO. AGRAVANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFIGURADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É válido o reconhecimento do réu realizado pela vítima, na delegacia de polícia, sem observância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, quando inexistir dúvida sobre a identidade do suspeito. 2. Eventual divergência na nominação dos réus não imputa dúvida relevante à narrativa da vítima, que individualizou os agentes, mediante descrição física, especificando a ação de cada um na prática delitiva. 3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 4. A apreensão da arma e, a realização de perícia, não são medidas imprescindíveis para configurar a causa de aumento da pena, desde que haja nos autos outros elementos de convicção que demonstrem o emprego do artefato na ação criminosa. 5. O crime de corrupção de menor é delito formal, configurando-se pela mera participação do menor em prática delitiva, sob influência de agente maior, sendo desnecessária a comprovação de sua efetiva corrupção, por se tratar de delito formal. (Súmula 500/STJ) 6. Resta configurado o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que recuperado pouco tempo depois da ação criminosa, sendo imprescindível a posse mansa e pacífica pelo agente criminoso. (Súmula 582/STJ) 7. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, 244-B da Lei no 8.069/1990, e 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, aduzindo nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, porquanto realizado em desacordo com os requisitos legais. Defende sua absolvição ante a dúvida existente quanto à autoridade do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, 244-B da Lei no 8.069/1990, e 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 59563960): “Na hipótese, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (ID 55275147), os réus foram capturados logo após a ação criminosa, ainda na posse da res furtiva e trajando as mesmas vestimentas. A vítima os reconheceu de maneira firme e inequívoca como sendo os autores do crime, pormenorizando a ação de cada um no desenrolar dos acontecimentos. Nessa situação, não se exige que o reconhecimento se dê na forma prevista no art. 226 do CPP. (...) a vítima descreveu, com segurança e harmonia, as características físicas e as ações praticadas por cada um dos réus na ação criminosa, descrição essa, que coincide com a narrativa do agente policial que efetuou a prisão em flagrante. Nesse cenário, não há dúvidas de LUCAS – de maior estatura e tez mais clara - foi a pessoa que anunciou o assalto e conduziu o veículo e CLEYTON – de menor estatura e tez mais escura, quem ameaçou a ofendida mediante emprego de arma. Portanto, estando as condutas delitivas de cada um dos réus bem delimitadas nos autos, não se aplica o princípio do in dubio pro reo ao caso concreto.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito do procedimento de reconhecimento de pessoas, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema, já decidiu o STJ que “O art. 226 do CPP prevê que o procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, a metodologia deverá ser seguida quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. Assim, caso a vítima seja capaz de individualizar o agente, a realização do procedimento legal tornar-se-á desnecessária” (AgRg no AREsp n. 2.346.037/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003